Tribunal: TJES
Processo: 5002209-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002209-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELZA DA SILVA XAVIER
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002209-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELZA DA SILVA XAVIER

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELZA DA SILVA XAVIER
contra a r. decisão com cópia no evento 2308064 que, nos autos da
ação declaratória
ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, deferiu o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões (evento 2308056), a parte recorrente aduz, em suma, que faz jus à gratuidade da justiça.

Com arrimo em tal argumento, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir, na origem, a pretendida gratuidade da justiça. No mérito, pretende a reforma do
decisum.

Liminar recursal deferida no evento 2312280.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível a utilização da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002209-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELZA DA SILVA XAVIER

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELZA DA SILVA XAVIER
contra a r. decisão com cópia no evento 2308064 que, nos autos da
ação declaratória
ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, deferiu o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões (evento 2308056), a parte recorrente aduz, em suma, que faz jus à gratuidade da justiça.

Com arrimo em tal argumento, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir, na origem, a pretendida gratuidade da justiça. No mérito, pretende a reforma do
decisum.

Liminar recursal deferida no evento 2312280.

Sem contrarrazões.

Analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o Magistrado primevo,
ao deferir o parcelamento das custas processuais
, justificou seu entendimento no sentido de que a renda mensal da autora possibilita tal medida.

Nada obstante tal posicionamento,
prima facie
, vislumbro que o MM. Juiz primevo deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Acentua-se, sob esse panorama, que o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos despendidos pelo requerente, o que neste juízo de cognição sumária, não se verifica.

Nessa linha, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira da ora agravante, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Oportunamente, cito os seguintes arestos desta eg. Corte de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia.
2-
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.
3- Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4- Recurso conhecido provido. Decisão reformada.
(TJES, Agravo de Instrumento, 48169006334, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/12/2017)

______________________________
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428,
Minha Relatoria
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Sendo observado o procedimento supramencionado, poderá a agravante levar ao conhecimento do magistrado singular as informações referentes a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Nesse diapasão, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. E, por tal razão, no meu sentir, o Julgador
a quo
equivocou-se quando, em sua decisão, indeferiu – de plano – o benefício, em vez de oportunizar que o autor comprovasse suas condições financeiras.

Ademais, por considerar que a tese ora exposta não foi sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – tenho ser o caso de anular o
decisum
recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
ANULO
a decisão recorrida, determinando que seja franqueada em favor da autora a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002209-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELZA DA SILVA XAVIER

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
– VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC –
DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO
.

1
.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

2.
Por considerar que a tese processual ora exposta não foi sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – tenho ser o caso de anular o
decisum
recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

3.
Decisão anulada. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.